Tribunal: TJDFT
Processo: 0741206-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA PARA O BEM. SENTENÇA REFORMADA.
1 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam e o interesse de agir a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa.
2 – Em análise dos requisitos legais para a adjudicação compulsória (arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil), verifica-se que houve promessa de compra e venda firmada entre as partes, sem cláusula de arrependimento, bem como que se deu a quitação integral do preço do imóvel, com descumprimento, pela promitente vendedora, do prazo de transferência do bem. Ocorre, contudo, que, apesar dessas circunstâncias, o imóvel ainda não foi entregue, por descumprimento do prazo previsto em contrato, por culpa da promitente vendedora. Como não houve a entrega do imóvel, tampouco a averbação do habite-se do imóvel, não é possível conceder a adjudicação compulsória para outorga de escritura pública em imóvel situado em empreendimento cuja obra nem sequer está finalizada. Assim, apesar do cumprimento das obrigações contratuais até então incumbidas ao Apelado, é certo que a ausência de conclusão da obra impossibilita a outorga de escritura pública para o bem.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.